Tribunal: TJSP
Processo: 1008200-64.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Autor que nega a celebração de portabilidade dos contratos com o Banco réu – Legitimidade do pacto não comprovada – Inexigibilidade do débito reconhecida na sentença – Dano moral – Ocorrência – Anotação indevida nos cadastros restritivos – Quantum indenizatório – Redução – Impossibilidade - Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do Regimento

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Autor que nega a celebração de portabilidade dos contratos com o Banco réu – Legitimidade do pacto não comprovada – Inexigibilidade do débito reconhecida na sentença – Dano moral – Ocorrência – Anotação indevida nos cadastros restritivos – Quantum indenizatório – Redução – Impossibilidade - Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*